Tribunal: TJSP
Processo: 1005004-92.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Negativação indevida. Origem do débito desconhecida. Sentença de procedência. Declaração de inexigibilidade dos débitos objeto da lide e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00. Recurso da ré. Pleito de improcedência dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Negativação indevida. Origem do débito desconhecida. Sentença de procedência. Declaração de inexigibilidade dos débitos objeto da lide e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00. Recurso da ré. Pleito de improcedência dos pedidos. Recurso da autora. Pretensão recursal de majoração da indenização arbitrada para R$ 20.000,00. Majoração para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido. Sentença parcialmente reformada para esse fim. Recurso da autora parcialmente provido e da ré desprovido.